Tribunal: STF
Processo: Rcl 42875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.042, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO DECISÓRIO QUE DEMONSTRE O ALEGADO REPRESAMENTO INDEVIDO DE AGRAVO DE DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NÃO CONCLUÍDO. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. A inexistência de ato decisório sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória torna inviável o conhecimento da reclamação.



    2. A teor do art 1.042, § 8º, do CPC,   os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido após a conclusão do julgamento do recurso especial pela Corte Superior de Justiça.



    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.